Tribunal: TJES
Processo: 5002749-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002749-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON EVANGELISTA TRAJANO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos.”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

3. No caso em análise, como afirmou o próprio recorrente, “no contrato em revisão, as taxas de juros fixadas foram de 2,01% ao mês e 26,97% ao ano, quando as taxas médias de mercado para o mesmo período da contratação foram de 1,91% ao mês e 25,51% ao ano”, o que afasta a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002749-32.2025.8.08.0000

Agravante: Anderson Evangelista Trajano

Agravado: Itaú Unibanco Holding S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anderson Evangelista Trajano contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Itaú Unibanco Holding S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.

O agravante sustenta, em síntese, que: a) contratou financiamento para aquisição de veículo junto ao agravado, mas, devido a dificuldades financeiras inesperadas, tornou-se inadimplente; b) buscou diversas formas de renegociação extrajudicial do contrato, sem êxito; c) o contrato contém cláusulas abusivas, tais como juros remuneratórios superiores à média do mercado, venda casada de seguro e cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem; d) a presença de cláusulas abusivas descaracteriza a mora; e) a manutenção da decisão agravada causará prejuízos irreversíveis, visto que o veículo apreendido é essencial para sua subsistência, pois atua como motorista de aplicativo. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo.

Decisão liminar proferida no id. 12446588, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentada no id. 12730840.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia na aferição da constituição válida em mora, em razão da existência de cláusulas abusivas no contrato.

Acerca da mora, “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos.”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato. A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem. Precedentes. 2. No caso, a abusividade dos juros remuneratórios trazida pela parte Requerida em contestação se refere à sua incidência após o vencimento antecipado do contrato, ou seja, fora da normalidade do contrato. 3. Nem mesmo o reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa de serviços seria capaz de afastar a mora, por tratar-se de encargo acessório do contrato. Precedentes. 4. Considerando que as abusividades detectadas não se enquadram nas hipóteses capazes de afastar a mora, merece reforma a sentença recorrida, para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 31/Jul/2024)

Assim, dentre as abusividades apontadas pelo recorrente, apenas a suposta cobrança indevida de juros remuneratórios seria capaz de afastar a mora.

Contudo, ao menos em trato inicial, não restou comprovada a referida abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, “nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

Todavia, como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Há que se admitir, portanto, uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito, “As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.” (TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

No caso em análise, como afirmou o próprio recorrente, “no contrato em revisão, as taxas de juros fixadas foram de 2,01% ao mês e 26,97% ao ano, quando as taxas médias de mercado para o mesmo período da contratação foram de 1,91% ao mês e 25,51% ao ano”, o que afasta a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.